Tribunal: TJSP
Processo: 1028853-19.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Caracterização - Condenação dos corréus não sucumbentes no pagamento do ônus sucumbencial - Alteração do Decisum embargado - Cabimento - Caráter infringente - Admissibilidade - Acolhimento destes aclaratórios para sanar a omissão constante no Decisum e reconhecer a manutenção da improcedência dos pedidos da autora em relação aos corréus Banco Itaú Consignado e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Caracterização - Condenação dos corréus não sucumbentes no pagamento do ônus sucumbencial - Alteração do Decisum embargado - Cabimento - Caráter infringente - Admissibilidade - Acolhimento destes aclaratórios para sanar a omissão constante no Decisum e reconhecer a manutenção da improcedência dos pedidos da autora em relação aos corréus Banco Itaú Consignado e Banco Bradesco - Condenação imposta no v. Acórdão que recaiu apenas para os contratos firmados entre a autora e os demais réus - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.